Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738612-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO RODRIGUES BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Na decisão agravada (ID 76100810), o juízo de origem deferiu liminar para apreensão do veículo FIAT MOBI EASY 1.0 FIRE F, de placa FUX8114, com fundamento na comprovação da mora do devedor. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 76098901). Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, o agravante deverá carrear aos autos os comprovantes atualizados de rendimentos relativos a todos os aplicativos de transporte dos quais participa como motorista; sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator